Tribunal: TJES
Processo: 5002135-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; COVID-19
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002135-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: BAGGAGE BRAZIL LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002135-03.2020.8.08.0000

Recorrente:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Recorrido: Baggage Brazil Ltda ME

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ALEGRE-ES
,

nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ALONGAMENTO DE DÍVIDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
proposta por
BAGGAGE BRAZIL LTDA ME
em face do Recorrente, cujo
decisum
acolheu a tutela de urgência postula na exordial
“para determinar a suspensão das prestações mensais, oriundas do contrato de crédito fixo, número 83374/1, no valor mensal de R$ 2.888,47 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), com vencimento todo dia 25 de cada mês, a contar do primeiro vencimento após a intimação da Requerida, até 06 (seis) meses após a ordem/possibilidade da abertura do comércio, cuja determinação deverá ser emitida pelo Governo
”.

Sustenta o Recorrente, em síntese: (
I
)
“o Agravante em momento algum se negou a renegociar a dívida da empresa ora agravada”
; (
II
)
“verifica-se dos e-mails anexos que houveram diversos contatos com o representante da empresa agravada, nos quais o BANDES se dispôs a alongar as parcelas”
; (
III
)
“O primeiro contato foi realizado pela empresa agravada em 24/03/20, um dia antes do vencimento da parcela, e houve retorno do Agravante flexibilizando o pagamento para 13/04/20, mediante concordância do agravado. Posto isso, foi enviado um boleto para pagamento, sendo que este não foi efetivado”
; (
IV
)
“no dia do vencimento acordado para pagamento da prestação de março (13/04/20), o agravado formalizou novamente interesse no alongamento, o que foi prontamente respondido pela Instituição que, ainda, considerou a possibilidade de flexibilizar o pagamento das parcelas de abril e maio, diluindo-as para pagamento a partir do mês de junho/20, sem retorno posterior do ora Agravado”
; (
V
)
“o alongamento dos contratos constitui uma faculdade da instituição financeira, garantida pelo princípio da autonomia privada”
, reforçando que
“não há norma legal que obrigue ao Agravante conceder o alongamento contratual ou renegociar dívidas”
; (
VI
)
“é fato público que o comércio no município de Alegre voltou a funcionar desde abril/2020, após a edição do Decreto Estadual 4636-R”
; (
VII
)
“não pode o judiciário revisar os contratos em aberto, estes cobrados de forma transparente e legal, pois quando da contratação do serviço o agravante estava ciente de todas as obrigações que lhe competiam. Ademais, sob pena de ocasionar insegurança jurídica, não cabe ao poder judiciário intervir nas relações privadas de forma arbitrária a ponto de suspender por longo tempo um negócio jurídico perfeitamente válido e ausente de qualquer vício”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Consta Despacho (id. 761451), postergando a apreciação da tutela de urgência, ante a necessidade de prévia oitiva da empresa Recorrida.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, tendo atravessado petição (id. 1117224), apenas informando acerca da retomada do pagamento das parcelas mensais, mediante depósito em Juízo.

Despacho (id. 1652436), determinando a intimação da Recorrente para manifestar o interesse no prosseguimento deste recurso, ante a noticiada realização de acordo nos autos.

Petição aviada pelo Recorrente (id. 1680381), requerendo, expressamente, o prosseguimento do intento recursal.

Decisão (id. 1766200) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento, conjuntamente com o Processo n° 5000775-96.2021.8.08.0000.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002135-03.2020.8.08.0000

Recorrente:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Recorrido: Baggage Brazil Ltda ME

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ALEGRE-ES
,

nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ALONGAMENTO DE DÍVIDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
proposta por
BAGGAGE BRAZIL LTDA ME
em face do Recorrente, cujo
decisum
acolheu a tutela de urgência postula na exordial
“para determinar a suspensão das prestações mensais, oriundas do contrato de crédito fixo, número 83374/1, no valor mensal de R$ 2.888,47 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), com vencimento todo dia 25 de cada mês, a contar do primeiro vencimento após a intimação da Requerida, até 06 (seis) meses após a ordem/possibilidade da abertura do comércio, cuja determinação deverá ser emitida pelo Governo
”.

Sustenta o Recorrente, em síntese: (
I
)
“o Agravante em momento algum se negou a renegociar a dívida da empresa ora agravada”
; (
II
)
“verifica-se dos e-mails anexos que houveram diversos contatos com o representante da empresa agravada, nos quais o BANDES se dispôs a alongar as parcelas”
; (
III
)
“O primeiro contato foi realizado pela empresa agravada em 24/03/20, um dia antes do vencimento da parcela, e houve retorno do Agravante flexibilizando o pagamento para 13/04/20, mediante concordância do agravado. Posto isso, foi enviado um boleto para pagamento, sendo que este não foi efetivado”
; (
IV
)
“no dia do vencimento acordado para pagamento da prestação de março (13/04/20), o agravado formalizou novamente interesse no alongamento, o que foi prontamente respondido pela Instituição que, ainda, considerou a possibilidade de flexibilizar o pagamento das parcelas de abril e maio, diluindo-as para pagamento a partir do mês de junho/20, sem retorno posterior do ora Agravado”
; (
V
)
“o alongamento dos contratos constitui uma faculdade da instituição financeira, garantida pelo princípio da autonomia privada”
, reforçando que
“não há norma legal que obrigue ao Agravante conceder o alongamento contratual ou renegociar dívidas”
; (
VI
)
“é fato público que o comércio no município de Alegre voltou a funcionar desde abril/2020, após a edição do Decreto Estadual 4636-R”
; (
VII
)
“não pode o judiciário revisar os contratos em aberto, estes cobrados de forma transparente e legal, pois quando da contratação do serviço o agravante estava ciente de todas as obrigações que lhe competiam. Ademais, sob pena de ocasionar insegurança jurídica, não cabe ao poder judiciário intervir nas relações privadas de forma arbitrária a ponto de suspender por longo tempo um negócio jurídico perfeitamente válido e ausente de qualquer vício”
.

Impõe-se registrar, inicialmente, que por ocasião da apreciação prefacial dos autos, fora prolatada Decisão (id. 1766200) deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com fulcro nas seguintes razões de decidir:

(
I
)
“Ao que se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia a verificar, em grau de cognição sumária, se a situação descrita pela Autora/Recorrida na exordial, consubstanciada nas dificuldades de manter a operacionalização do seu negócio em virtude da pandemia do coronavírus, admite a intervenção judicial no contrato por ela firmado junto à Instituição Financeira Recorrente”
;

(
II
)
“A despeito dos argumentos levados a efeitos na origem, a princípio,
não verifico razões plausíveis para a adoção da excepcional medida de intervenção judicial no contrato de natureza privada
:
a uma
, porque, não aventada qualquer hipótese autorizativa específica, seja legal ou contratual;
a duas
, porque, embora oportunizada a manifestação da Recorrida para que esclarecesse acerca das “reais medidas adotadas pela Recorrida para viabilizar a manutenção da empresa, a partir das restrições impostas pelo Governo Estadual para limitação de sua atividade, bem como, o período real de abrangência das limitações no seu setor de atividade”, não houve qualquer pronunciamento específico em sede de contraminuta”;
e a três
, porque, consoante salientado no Despacho - id. - “fora oportunizada, na via administrativa, a renegociação do pagamento mensal da linha de crédito contratada, cujas tratativas, entretanto, foram dispensadas, optando a Recorrida por ingressar em Juízo postulando a suspensão da cobrança dos valores contratuais””
.

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a despeito de haver ou não a possibilidade de interferência do judiciário nas relações contratuais de direito privado, é fundamental encontrar um equilíbrio dos efeitos da decisão para cada uma das partes. Para tanto, é necessário observar os impactos causados pela pandemia sobre o contrato, identificando sua natureza e os elementos do negócio efetivamente atingidos.”
(
STJ
; AREsp n. 2.077.313, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/05/2022).

Na hipótese, a Recorrida não demonstrou, à saciedade, quais os impactos negativos realmente por sofridos em decorrência das medidas restritivas ao comércio adotadas pelo Poder Público, cuja situação impede a revisão judicial do contrato, sobretudo quando a empresa nem sequer esgotou as vias administrativas na tentativa de proceder à renegociação diretamente com a Instituição Financeira.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATO PRIVADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a despeito de haver ou não a possibilidade de interferência do judiciário nas relações contratuais de direito privado, é fundamental encontrar um equilíbrio dos efeitos da decisão para cada uma das partes. Para tanto, é necessário observar os impactos causados pela pandemia sobre o contrato, identificando sua natureza e os elementos do negócio efetivamente atingidos.”
(
STJ
; AREsp n. 2.077.313, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/05/2022)..

II
. Na hipótese, não se verificam razões plausíveis para a adoção da excepcional medida de intervenção judicial no contrato de natureza privada:
a uma
, porque, não aventada qualquer hipótese autorizativa específica, seja legal ou contratual;
a duas
, porque, embora oportunizada a manifestação da Recorrida para que esclarecesse acerca das
“reais medidas adotadas pela Recorrida para viabilizar a manutenção da empresa, a partir das restrições impostas pelo Governo Estadual para limitação de sua atividade, bem como, o período real de abrangência das limitações no seu setor de atividade”
, não houve qualquer pronunciamento específico em sede de contraminuta;
e a três
, porque fora oportunizada, na via administrativa, a renegociação do pagamento mensal da linha de crédito contratada, cujas tratativas, entretanto, foram dispensadas, optando a Recorrida por ingressar em Juízo postulando a suspensão da cobrança dos valores contratuais.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto.